Tribunal: TJES
Processo: 5000109-06.2020.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-06.2020.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMID
OR. TELEFONIA. PORTABILIDADE INDEVIDA SEM PEDIDO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS RECEPTORA E DOADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
.
ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
Nº
14.905/2024.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000109-06.2020.8.08.0041

Recorrentes: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO e TIM S/A

Recorrido: ANTÔNIO CARLOS SILVA FERREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMID
OR. TELEFONIA. PORTABILIDADE INDEVIDA SEM PEDIDO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS RECEPTORA E DOADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
.
ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
Nº
14.905/2024.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos inominados interpostos por operadoras de telefonia contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço decorrente da portabilidade não autorizada de linha telefônica do autor para outra operadora, condenando solidariamente as rés à declaração de inexistência da relação jurídica com a operadora receptora, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) avaliar se houve falha na prestação do serviço por parte das rés no processo de portabilidade do número telefônico do autor, configurando responsabilidade objetiva e solidária; (ii) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença; e (iii) verificar se a correção monetária deve observar os novos critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024.

III. DA PRELIMINAR

3.
A Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A arguiu preliminar de sentença
ultra petita
, visto que a condenação em danos morais (R$ 15.000,00) excedeu o valor pleiteado pelo autor a título de danos morais (R$ 10.450,00), em violação ao art. 492 do CPC e aos limites do Juizado Especial Cível. Acolho a preliminar em tese para reconhecer o excesso. No entanto, em razão da minoração do
quantum
indenizatório em sede meritória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (item 11), valor inferior ao limite legal, o vício resta integralmente superado em seus efeitos práticos.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Trata-se de lide que versa sobre típica relação de consumo. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido de fato solicitou a portabilidade em questão ou se houve falha na prestação de serviço das recorrentes, que teriam realizado a portabilidade sem a autorização do proprietário da linha.

5.
Pois bem. Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, em que pese a inconformidade das empresas recorrentes, tenho por irretocável a r. decisão de piso. Muito embora seja dever do autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, depreende-se no caso concreto que não se pode exigir por parte daquele a comprovação de que contratou portabilidade, haja vista sua impossibilidade de apresentar os documentos necessários para tal. Por outro lado, as recorrentes, enquanto fornecedoras, possuem os mecanismos de ordem técnica e econômica necessários para a comprovação ou não do alegado, posto que gozam da possibilidade de trazer aos autos o suposto contrato que formaliza o pedido de portabilidade, sanando a dúvida presente na demanda.

6.
Além disso, as próprias recorrentes, em suas defesas, afirmam que o processo de portabilidade tem início com a solicitação do usuário junto à prestadora receptora, que somente munida dos dados do titular pode solicitar a realização da portabilidade. Desta forma, por meio da inversão do ônus da prova, as requeridas por ostentarem superioridade técnica e informacional em relação ao consumidor, deveriam apresentar a prova da solicitação do usuário, o fornecimento de seus dados, entre outros, visto que o autor não possui condições técnicas de apresentar a suposta solicitação, a fim de saber se este houve ou não, contudo, não o fizeram, descumprindo com o ônus que lhe incumbia (art. 14, § 3º, I, CDC).

7.
A contratação (pedido de portabilidade), quando negada pelo consumidor, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou áudio oriundo de
call center
e não por
prints
de telas de computador interno, porquanto, tratam-se de produções unilaterais, passíveis de modificações, mormente quando não comprovada a segurança do sistema.

8.
Deveras, os fatos foram devidamente comprovados nos autos pelo requerente, tendo em vista que este ficou impossibilitado de utilizar o seu aparelho telefônico, por longo decurso de prazo, em razão do serviço resultante de portabilidade não solicitado.

9.
Dessarte, torna-se patente o dever de indenizar, a falha na prestação de serviços das empresas requeridas restou claramente e exaustivamente evidenciada no feito. Logo, as recorrentes deverão reparar ao recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

10.
Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante o impedimento temporário de uso da sua linha telefônica, por fato de responsabilidade das recorrentes servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a Vivo e a TIM maior cuidado e a adoção de medidas de segurança eficazes.

11.
Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, voto pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

12.
Por fim, quanto ao pedido de ajustes no fator correção monetária, entendo que assiste razão à primeira recorrente. Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do
decisum
, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

13.
Assim, forçoso reconhecer que a condenação a título de danos morais imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença). Ademais, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
dos recursos interpostos, para reformar o comando sentencial tão somente para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data da prolação da sentença (onde reconhecido o dano moral), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Deixo de condenar as recorrentes em sucumbência e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “
A migração não autorizada de serviços de telefonia para outra operadora, sem consentimento expresso do consumidor e sem a devida comprovação pela fornecedora, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.”

2. “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando à reparação do dano sem configurar enriquecimento ilícito.”

3. “Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice IPCA, que será aplicado para fins de correção monetária.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, 14, § 3º, I; CC, art. 406; CPC, art. 492; Lei 14.905/2024; Lei 9.099/95, art. 46.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)